Tribunal: TJSP
Processo: 0015690-15.2009.8.26.0597
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Spencer Almeida Ferreira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - Sentença de extinção por falta de interesse de agir superveniente (artigos 493 e 485, inciso VI, ambos do CPC) - Recurso da devedora - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - Pedido para que seja excluída a condenação em honorários advocatícios, nos termos do artigo 5o, inciso II, da Lei de Recuperação e Falências - Não acolhimento – SENTENÇA QUE IMPÔS À EXECUTADA

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - Sentença de extinção por falta de interesse de agir superveniente (artigos 493 e 485, inciso VI, ambos do CPC) - Recurso da devedora - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - Pedido para que seja excluída a condenação em honorários advocatícios, nos termos do artigo 5o, inciso II, da Lei de Recuperação e Falências - Não acolhimento – SENTENÇA QUE IMPÔS À EXECUTADA CUSTAS E HONORÁRIOS RELATIVOS À EXECUÇÃO POR APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - Descabimento - Acolhimento da pretensão do recorrente para afastar a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais arbitrada na sentença recorrida, permanecendo a verba honorária constante do acordo de fls. 597/600, homologado pela decisão de fls. 602, anteriormente à suspensão da execução em razão da recuperação judicial - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000692876
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0015690-15.2009.8.26.0597, da Comarca de Sertãozinho, em que é apelante ZANINI
INDUSTRIA E MONTAGENS LTDA - ATUAL DENOMINAÇÃO DE SERMATEC
INDÚSTRIA E MONTAGEM LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIA, é apelado
SELOMAC SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS LTDA.
ACORDAM, em 38a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SPENCER ALMEIDA FERREIRA (Presidente), MARIO DE OLIVEIRA E
FERNANDO SASTRE REDONDO.
São Paulo, 26 de agosto de 2020
SPENCER ALMEIDA FERREIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0015690-15.2009.8.26.0597 - Sertãozinho - VOTO No 2/7
VOTO No:
19772
APELAÇÃO:
0015690-15.2009.8.26.0597 (Processo Físico)
COMARCA:
SERTÃOZINHO (1a VARA CÍVEL)
APTE.:
ZANINI INDÚSTRIA E MONTABENS LTDA.
APDA.:
SELOMAC SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS LTDA.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - Sentença de extinção
por falta de interesse de agir superveniente (artigos 493 e 485, inciso VI,
ambos do CPC) - Recurso da devedora - HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS - Pedido para que seja excluída a condenação em
honorários advocatícios, nos termos do artigo 5o, inciso II, da Lei de
Recuperação e Falências - Não acolhimento SENTENÇA QUE
IMPÔS À EXECUTADA CUSTAS E HONORÁRIOS RELATIVOS À
EXECUÇÃO POR APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE
- Descabimento - Acolhimento da pretensão do recorrente para afastar a
condenação em honorários advocatícios sucumbenciais arbitrada na
sentença recorrida, permanecendo a verba honorária constante do acordo
de fls. 597/600, homologado pela decisão de fls. 602, anteriormente à
suspensão da execução em razão da recuperação judicial - RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.
1.- A sentença de fls. 652, integrada pela decisão que rejeitou os
embargos de declaração de fls. 677, cujo relatório é adotado, julgou extinta a execução
por falta de interesse de agir superveniente (artigos 493 e 485,inciso VI, ambos do
CPC). O magistrado determinou o levantamento das penhoras efetivadas nos autos. O
magistrado destacou que em virtude do princípio da causalidade, o ônus da
sucumbência tem de ser carreado a quem der causa ao ajuizamento da ação, no caso,
ação foi proposta em virtude da mora da executada. Assim, determinou que a executada
arcasse com o pagamento das despesas desembolsadas pelo exequente e honorários
advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.
Recorreu a devedora às fls. 679/694, buscando a reforma do
julgado. Alega, em síntese, que devem ser excluída a condenação em honorários
advocatícios, nos termos do artigo 5o, inciso II, da Lei de Recuperação e Falências em
razão do evidente bis in idem. Subsidiariamente, que determine o pagamento da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0015690-15.2009.8.26.0597 - Sertãozinho - VOTO No 3/7
condenação nos termos do Plano da Recuperação judicial.
Recurso tempestivo, preparado e foi respondido (fls. 801/807).
Pela petição de fls. 826/827, a apelante requereu a expedição de
ofício para liberação das constrições junto ao DETRAN.
É o relatório.
2.- Assiste parcial razão à apelante.
No caso em exame, o magistrado extinguiu o feito nos seguintes
termos:
“(...) FUNDAMENTO E DECIDO.
O caso é de extinção do processo em virtude da falta de interesse de agir
superveniente, haja vista que o crédito pretendido nestes autos foi contemplado
no plano de recuperação judicial aprovado em Assembleia Geral de Credores e
homologado judicialmente, de modo que, em caso de mora, a satisfação ao
exequente prosseguirá no juízo da recuperação judicial.
Posto isso, JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO, tendo em vista a falta de
interesse de agir superveniente (artigos 493 e 485, inciso VI, ambos do Código
de Processo Civil).
Levantem-se as penhoras efetivadas nos autos.
Em virtude do princípio da causalidade, o ônus da sucumbência tem de ser
carreado a quem der causa ao ajuizamento da ação; no caso, a ação foi
proposta em virtude da mora da executada.
Assim, a executada arcará com o pagamento das despesas desembolsadas pelo
exequente e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor
atualizado da causa.
Após, arquivem-se os autos.” (fls. 652).
A apelante pretende em seu recurso a afastamento dos honorários
advocatícios sucumbenciais, pois está em recuperação judicial e o art. 5o, II da Lei
11.101/05 deve ser observado.
Sucede que a interpretação do referido artigo pela recorrente
não está correta, de modo que não pode ser acolhido o pedido de exclusão da
condenação em honorários advocatícios sucumbenciais.
Isso porque, os honorários advocatícios sucumbenciais integram
a expressão “ custas judiciais” prevista na lei de recuperação e falência.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0015690-15.2009.8.26.0597 - Sertãozinho - VOTO No 4/7
Nesse sentido, confira-se o entendimento do STJ1 que, nas hipóteses de extinção do
processo sem resolução do mérito, decorrente de perda de objeto superveniente ao
ajuizamento da ação, como no caso, a parte que deu causa à instauração do processo
deverá suportar os honorários advocatícios.
À luz do princípio da causalidade, não se há falar em “bis in
idem”, pois a própria apelante deu causa à instauração da execução individual,
independentemente da causa eficiente do procedimento de recuperação ou do que será
decidido futuramente.
De outra parte, a executada demonstrou que as partes havia
celebrado acordo anteriormente, no qual ficou estabelecido o pagamento dos honorários
advocatícios (fls. 597/600), tendo sido homologado pelo magistrado (fls. 602).
Dúvida não há, portanto, quanto ao efeito novacional a atingir o
crédito aqui executado, de modo que era mesmo o caso de trancamento da execução.
A respeito, confira-se o julgado proferido pelo Tribunal de
Justiça de São Paulo:
“Execução. Título judicial. Acordo homologado em pedido de falência.
Início da fase de cumprimento de sentença quando já pendente pedido de
recuperação judicial formulado pela executada, a cujos efeitos subordinado
o crédito objeto do presente feito. Posterior aprovação do plano de
recuperação em assembleia, com a devida homologação judicial. Execução
extinta por força do efeito novacional operado mediante a inclusão do
crédito exequendo no plano aprovado. Sentença que impôs à executada
custas e honorários relativos à execução por aplicação do princípio da
causalidade. Descabimento. Início indevido da fase de cumprimento de
sentença, em meio ao stay period. Encargos sucumbenciais afastados.
Decisão reformada nessa parte. Apelação da executada provida.”2
Assiste razão a executada-apelante quanto ao seu pedido de
indevida cumulação de honorários advocatícios, visto que não é o caso de se cumular os
honorários arbitrados nos da execução com os que anteriormente já tinha sido
estabelecido no acordo realizado pelas partes.
1 AgRg no Ag 1.257.976/RJ, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 08.08.2011; AgRg no Ag 801.134/DF, Rel. Min. Sidnei
Beneti, DJe 15.04.2011; AgRg no REsp 1.452.567/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 09.10.2014; AgRg no Resp
1.446.384/SC, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 09.02.2015.
2 Apelação Cível no 1002378-42.2015.8.26.0597,2a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Fabio Tabosa, j. 21.087.2020.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0015690-15.2009.8.26.0597 - Sertãozinho - VOTO No 5/7
Naquela época, não havia se instaurado a recuperação e essa
causa superveniente não pode prejudicar demasiadamente os interesses patrimoniais da
recorrente.
Nesse sentido, confira-se a jurisprudência do Tribunal de Justiça
de São Paulo:
“HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS - Execução por
título extrajudicial - Extinção superveniente em razão de aprovação do
plano de recuperação judicial - Verba devida - Inocorrência de 'bis in
idem' Inteligência do art.5o, inciso II, da Lei 11.101/05 - Fixação mantida
- Recurso nesta parte improvido. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
SUCUMBENCIAIS - Execução por título extrajudicial - Verba fixada no
início da execução, por força do art. 652 do CPC/1973 - Afastamento -
Onerosidade constatada diante do novo arbitramento que extinguiu a
execução - Precedente - Recurso nesta parte provido. SUCUMBÊNCIA -
Execução por título Extrajudicial - Verbas de sucumbência fixadas após o
processamento da recuperação judicial - Verbas não sujeitas à recuperação
judicial - Art. 49, 'caput' Lei 11.101/05 - Caberá o juízo da recuperação
controlar os atos de expropriação - Recurso nesta parte improvido.”3
Igualmente, merece acolhimento o pedido subsidiário formulado
na apelação.
A rigor, os honorários, em sendo arbitrados depois da
recuperação judicial, são extraconcursais, pois, consoante o art. 49 da Lei n. 11.101/05,
estão sujeitos à recuperação judicial os créditos existentes na data do pedido, ainda que
não vencidos.
Contudo, os honorários advocatícios de sucumbência, não
obstante constituírem direito dos advogados de natureza alimentar, dotados dos mesmos
privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho, como estatui o art. 85, § 14,
do CPC, são acessórios e têm nexo de causalidade direto com o crédito que lhes deu
origem.
Essa acessoriedade é que determina que os honorários sigam o
principal e, como ele, fiquem sujeitos à recuperação judicial, incluídos na classe dos
créditos que gozam de privilégio por aplicação da regra do "pars conditio creditorum".
Esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça , uma vez
3 Apelação Cível no 0002967-27.2010.8.26.0597, 23a Cam. de Direito Privado, Rel. Des. J. B. Franco de Godoi, j. 06.02.2019.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0015690-15.2009.8.26.0597 - Sertãozinho - VOTO No 6/7
que as verbas de sucumbência somente existem em razão da procedência de uma
demanda ou, como na espécie em reexame, em razão do trabalho profissional numa
demanda que foi extinta diante da recuperação judicial. Essa orientação está contida no
julgamento do REsp 1.443.750/RS4:
"Com efeito, apesar da inegável autonomia entre o crédito trabalhista e o
crédito resultante de honorários advocatícios sucumbenciais e da
circunstância de terem sido constituídos em momentos distintos, configura-
se verdadeira incongruência a submissão do principal aos efeitos da
recuperação judicial condenação ao pagamento de verba trabalhista e a
exclusão da verba honorária.
Isso porque, além de ambos ostentarem natureza alimentar, é possível
afirmar, em virtude do princípio da causalidade, que os honorários
advocatícios estão intrinsecamente ligados à demanda que lhes deu origem,
afigurando-se, portanto, como inaceitável situação de desigualdade a
integração do crédito trabalhista ao plano de recuperação judicial e a não
sujeição dos honorários advocatícios aos efeitos da recuperação, visto que
empresta ao patrono da causa garantia maior do que a conferida ao
trabalhador/reclamante.
Assim, a exclusão dos credores de honorários advocatícios não é a
conclusão que melhor atende ao princípio da igualdade, pois concede ao
advogado posição privilegiada em relação àquela em que situada a própria
parte reclamante.”
Diante disso, cumpre à apelada habilitar o seu crédito a
honorários advocatícios na recuperação judicial da apelante.
A respeito, é a jurisprudência desta Corte:
“Cumprimento de sentença - Honorários advocatícios de sucumbência -
Sujeição à recuperação judicial das devedoras - Honorários arbitrados ao
serem extintos processos de execução de título extrajudicial e de embargos
do devedor em virtude da novação do crédito da exequente na recuperação
judicial - Honorários com nexo de causalidade direto com o crédito que
lhes deu origem - Acessoriedade que determina a sujeição à recuperação
judicial, como o principal - Regra do 'pars conditio creditorum', incluídos
os honorários na classe de créditos que gozam de privilégio - Irrelevância
de os
honorários terem sido constituídos em momento distinto ao do crédito da
exequente - Precedente do Col. STJ nesse sentido - Recurso provido e
honorários advocatícios a serem habilitados na recuperação judicial”5
Portanto, deve ser acolhido parcialmente a pretensão recursal para
afastar a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais arbitrada na sentença
4 REsp 1.443.750/RS pela 3a Turma do Col. STJ, relator o Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 20.10.16, DJe 06.12.16:
5 Agravo de Instrumento no 2192810-41.2018.8.26.0000, 12a Cam. de Direito Privado, Rel. Des. Cerqueira Leite, j. 11.12.2018.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0015690-15.2009.8.26.0597 - Sertãozinho - VOTO No 7/7
recorrida, permanecendo a verba honorária constante do acordo de fls. 597/600,
homologado pela decisão de fls. 602, anteriormente à suspensão da execução em razão
da recuperação judicial.
Por fim, o pedido de expedição de ofício para liberação de
bloqueio de veículo junto ao DETRAN deverá ser formulado junto ao juízo de origem.
Advirtam-se que eventual recurso a este acórdão estará sujeito ao
disposto nos parágrafos 2o e 3o do art. 1.026 do Código de Processo Civil.
3.- Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso, nos
termos da fundamentação.
SPENCER ALMEIDA FERREIRA
Relator